Tribunal: TJDFT
Processo: 0705914-96.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-08

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO ALIENADO. PRESSUPOSTO ESSENCIAL. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A ausência de ato necessário ao impulsionamento do processo fica caracterizada quando o apelante não apresenta endereço para a localização do bem, deixando de se manifestar sobre a conversão da demanda, tornando impossível o andamento do processo.
2. A localização do veículo alienado fiduciariamente é pressuposto essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo na ação de busca e apreensão, tornando-se exigência indispensável para o prosseguimento do feito.
3. Não sendo requerida a conversão da ação de busca e apreensão em execução, no prazo assinalado pelo Magistrado, o processo deve ser extinto, independente de intimação pessoal do autor.
4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.